Tribunal: TJDFT
Processo: 0750459-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. EXTERNA. INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional, mediante a resolução dos vícios da omissão, contradição ou obscuridade de julgados.
2. Inexistente a contradição interna - referente aos fundamentos do próprio julgado, não há se falar em vícios a serem sanados por meio dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido.